Tribunal: CARF
Processo: 12448.900591/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900591/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.197 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
BROOKFIELD PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO.
É intempestiva a Manifestação de Inconformidade interposta após o decurso do
prazo de trinta dias da ciência da exigência.
A tempestividade é pressuposto intransponível para a instauração litigiosa.
Não se conhece do Recurso Voluntário cuja Manifestação de Inconformidade
sequer foi conhecida em primeira instância, posto não ter sido instaurado
qualquer litigio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-85.244, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, que por
unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de inconformidade (fls. 76/82).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900591/2013-70
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.197 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900591/2013-70

Trata-se do PER/DCOMP no 27538.10315.070708.1.3.02-8330, cujo pedido de
compensação não foi homologado, conforme despacho decisório proferido e reproduzido à fl. 13.
A apresentação da Manifestação de Inconformidade foi dada como intempestiva
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – Rio de Janeiro I, conforme despacho de fl. 72.
A contribuinte, por sua vez, defendeu preliminarmente a tempestividade, devido a
ciência do despacho decisório em 18/02/2013.
No mérito, defendeu que seus créditos seriam decorrentes de saldo negativo, e não
pagamento indevido a maior como informou na DCOMP, por isso pleiteou, com base na verdade
material, o reconhecimento de seu direito creditório.
A d. DRJ, por sua vez, baseada em cópia de Aviso de Recebimento (fl. 69),
sustentou que a ciência do Despacho Decisório se dera em 08/02/2013, e como a Manifestação
de Inconformidade foi protocolada em 20/03/2013 (quarta-feira), configurou-se, portanto, sua
intempestividade (fl. 81):
Considera-se, com isso, a ciência postal ocorrida em 08/02/2013 (sexta feira), e o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação de inconformidade teve sua
contagem iniciada em 14/02/2013 (quinta-feira, após os dias de ponto facultativo
referente ao Carnaval e após a quarta-feira de cinzas, que possui expediente reduzido) e
terminou em 15/03/2013 (sexta-feira), tendo o contribuinte protocolizado sua
manifestação de inconformidade apenas em 20/03/2013 (quarta-feira), configurando-se,
portanto, sua intempestividade.
Assim, não se deu provimento à preliminar de tempestividade, via de
consequência, a Manifestação de Inconformidade restou não conhecida.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão da DRJ, em 9.7.2019 (tela dos correios à fl. 100),
apresentou recurso voluntário, em 8.8.2019, assim manejado (fls. 174/182).
Sustentou pela nulidade do Acórdão da d. DRJ, cuja correspondência a ser
considerada seria a de no RF 043217472 BR, com ciência no dia 18.02.2013 e não aquela
defendida pela d. DRJ de no AR 043217472 RF (cuja ciência se deu em 08.02.2013):
14. Em verdade, o acórdão recorrido faz clara confusão entre o verdadeiro aviso de
recebimento vinculado aos presentes autos e aquele juntado às fls. 69, com entrega em
08.02.2013.
15. Como se vê da referida decisão, a alegação de intempestividade da Manifestação de
Inconformidade se pauta no Aviso de Recebimento no AR 043217472 RF, enquanto a
Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório no 043217472 que originou a defesa
em questão por meio do Aviso de Recebimento no RF 043217472 BR, colacionado
abaixo, o qual, embora semelhante à numeração informada pela DRJ/SPO
(modificando-se apenas as letras iniciais e finais), se trata de correspondência diversa
daquela datada de 08.02.2013, que, apesar de constar o nome da Empresa Recorrida,
sequer é localizável na busca de rastreamento dos Correios.
16. Isso fica muito claro, aliás, a partir da simples consulta ao sistema dos Correios,
abaixo, que evidencia a postagem do Aviso de Recebimento no RF 043217472 BR - este
sim vinculado aos autos - no dia 14.02.2013 e a entrega no dia 18.02.2013, sendo esta,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.197 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900591/2013-70

portanto, a correta data de ciência da decisão vinculada ao Processo Administrativo de
Crédito no 12448.900591/2013-70.
Ao final pugnou:
22. Ante o exposto, a Recorrente requer seja recebido e provido o presente Recurso
Voluntário, reconhecendo-se a tempestividade da Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte em 20.03.2013 e determinando-se a anulação do Acórdão
no 16-85.244, para que seja determinado o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), para análise e julgamento do
direito creditório da Empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BROOKFIELD PARTICIPAÇÕES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Contudo, não pode ser conhecido.
Como relatado, nesta fase processual importa verificar se o litigio restou
instaurado ante a apresentação intempestiva da manifestação de inconformidade.
Consta nos autos que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 08/02/2013,
vejamos:
A manifestante alega ter sido cientificada do despacho decisório em 18/02/2013
(segunda-feira), entretanto há prova nos autos, à fl. 69, de que tal ciência se deu em
08/02/2013, como se vê no aviso de recebimento (AR) dos Correios reproduzido acima.
O sistema Sief-Comunica, cuja tela a seguir demonstrada, aponta corretamente a data de
08/02/2013 como tendo sido da ciência, após envio em 01/02/2013, está em
concordância com a prova material (AR) já apontada nos autos.
Contudo, a Manifestação de Inconformidade foi apresentada (fl. 24) somente em
20/03/2013, portanto, fora do prazo legal, não sendo hábil para a instauração da fase litigiosa,
entendimento consubstanciado no r. Acórdão.
Assim, sequer cabe analisar as razões preliminares postas em sede recursal.
Vejamos que o PAF determina categoricamente que o prazo para apresentação de
Manifestação de Inconformidade se inicia com a ciência da intimação da exigência, não
existindo qualquer dispositivo que estabeleça a interrupção da sua contagem.
Por seu turno, a tese despontada já restou enfrentada pela d. DRJ, ocasião em que
foi rejeitada (destaquei):
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.197 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900591/2013-70

A manifestante alega ter sido cientificada do despacho decisório em 18/02/2013
(segunda-feira), entretanto há prova nos autos à fl. 69 de que tal ciência se deu em
08/02/2013, como se vê no aviso de recebimento (AR) dos Correios reproduzido acima.
Considera-se, com isso, a ciência postal ocorrida em 08/02/2013 (sexta feira), e o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação de inconformidade teve sua
contagem iniciada em 14/02/2013 (quinta-feira, após os dias de ponto facultativo
referente ao Carnaval e após a quarta-feira de cinzas, que possui expediente reduzido) e
terminou em 15/03/2013 (sexta-feira), tendo o contribuinte protocolizado sua
manifestação de inconformidade apenas em 20/03/2013 (quarta-feira), configurando-se,
portanto, sua intempestividade.
Neste caminhar, restou claro que o prazo de trinta dias para apresentação da
manifestação do contribuinte encerrou-se em 15/03/2013, consequentemente, a manifestação de
inconformidade, apresentada apenas em 20/03/2013, é intempestiva, uma vez que já havia
decorrido o prazo de trinta dias, previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 19721.
De mais a mais, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao regulamentar
o PAF estabelece que o Recurso Voluntário seja interposto contra decisão de primeira
instância contrária ao sujeito passivo,
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Em relação à Declarações de Compensação o Decreto no 7.574, de 2011, em seu
art. 109, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente
a manifestação de inconformidade (destaque nosso),
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art.
25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Destarte, no caso em tela, frente à intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, posto que a d. DRJ rejeitou a preliminar de tempestividade, o litigio sequer foi
instaurado:
No caso concreto, tal ditame legal não poderia sequer ser invocado, em razão de não ter
sido apresentada a Manifestação de Inconformidade durante o prazo legal determinado
(30 dias, a contar da ciência do teor do Despacho Decisório), precluindo, assim,
qualquer direito a uma eventual complementação probatória.
Por ter sido considerada intempestiva, a Manifestação de Inconformidade da Interessada
não será conhecida. No caso, em razão do sujeito passivo ter alegado em sua peça de
defesa a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, a fase litigiosa do
procedimento está sendo instaurada com relação, apenas, à sua tempestividade,
deixando, assim, de haver julgamento no tocante às demais alegações apresentadas pela
Manifestante.

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.197 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900591/2013-70

Pelo exposto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 189
DF CARF MF
Original